Tribunal: TJDFT
Processo: 0728492-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVOS E SUBJETIVOS CONFIGURADOS. PENA UNIFICADA.
1. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal, é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.
2. É imprescindível para a caracterização do crime continuado que todos os delitos estejam inseridos em idêntico contexto, decorrendo os subsequentes das facilidades e oportunidades obtidas pelo crime antecedente. Caso contrário configuram-se delitos autônomos.
3. No caso, tratando-se de crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, além de verificada a unidade de desígnios, entendo configurada a continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e provido.